Tribunal: STF
Processo: Rcl 86775
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Negativa de prestação jurisdicional. Violação ao artigo 93, IX, da constituição federal. inocorrência. Tema 339 da repercussão geral. Ausência de teratologia do ato reclamado. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional proposta por Vinícius Pires Frutuoso contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0256092-40.2022.8.19.0001, em razão de suposta violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao Tema 339 da repercussão geral.



    2. Foi negado seguimento à reclamação constitucional, tendo em vista a ausência de teratologia no ato reclamado, a impossibilidade de emprego da reclamação como sucedâneo recursal e a ausência de usurpação da competência do STF.



    3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se houve teratologia no ato reclamado ou usurpação da competência do STF.



    III. Razões de decidir



    5. O Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que incidiria na espécie o entendimento fixado no Tema 339 da sistemática da repercussão geral. 



    6. Não se verifica ter havido teratologia no caso, mas, ao contrário, observa-se nítida correlação entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral utilizado para obstar a subida do recurso extraordinário. 



    7. Conforme decidido no Tema 339, o dever de fundamentação, aludido no art. 93, IX, da Constituição da República, não exige que a decisão judicial proceda ao exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas constantes dos autos.



    8. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a Autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.